Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734358-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VINICIUS ZANINI GUIMARAES AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO VINÍCIUS ZANINI GUIMARÃES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0735297-91.2019.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de penhora do veículo descrito no Feito. Preparo regular (Num. 30180080 a 30180081). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador